Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVANTE(S):
NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR
AGRAVADO(S):
LUCIANO RAVELI DE GODOI
Vistos etc.
Trata-se de pedido de urgência aviado no ID. n. 112865491, através do qual o agravante NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR torna a pleitear a busca e apreensão também das carrocerias (i) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e (ii) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647.
Sustenta que, conforme narrado nas razões do Agravo de Instrumento n. 1021189-05.2021.8.11.0000, o agravado – que, além do caminhão cuja liminar recursal determinou fosse apreendido, também adquiriu, através do mesmo contrato, os dois semirreboques/carrocerias acima referidos – indo embora da cidade de Sorriso sem comunicar o vendedor, ora agravante, e sem honrar as parcelas do financiamento cavalo, assumidas como parte do pagamento do negócio.
Registra que a última localização do cavalo mecânico pelo GPS, antes do cancelamento do referido serviço por falta de pagamento era “Rua Ângelo Moretim, Cardoso/SP Região Imediata de Votuporanga, São Paulo, Região Sudeste, 155700000.”
Anota que ao tomar conhecimento do deferimento parcial da liminar recursal, e agindo de má-fé, o agravado escondeu o cavalo mecânico, depois de tê-lo colocado à venda juntamente com as mencionadas carrocerias/semirreboques correlatas, sendo que ao cumprir o mandado de busca e apreensão, oficial de justiça encarregado encontrou apenas as mencionadas carrocerias/semirreboques.
Aduz que a rescisão contratual se justifica por diversos fatores, haja vista o descumprimento de várias cláusulas do contrato de compra e venda por parte do comprador agravado.
No mais, diante da nítida má-fé da agravante que, além e inadimplir as parcelas do financiamento do cavalo mecânico, colocou todo o conjunto (caminhão + semirreboques) à venda, requer a extensão da liminar recursal parcialmente deferida, a fim de que seja procedida a busca e apreensão também dos semirreboques (i) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e (ii) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647.
Pois bem.
Conforme ressai do primeiro contrato havido entre as partes (ID. n. 110581490) e da decisão de ID. n. 110985468, o agravante vendeu ao agravado tanto o cavalo mecânico quanto os dois semirreboques em questão pelo preço de R$180.000,00, a serem pagos através (i) da entrega de um veículo Toyota Corolla XEI 2.0 , 2016/2017, (ii) de um cheque no valor de R$60.000,00, e (iii) da assunção de 08 (oito) parcelas pendentes do financiamento do caminhão Mercedes Benz/Axor 2540 S, em nome de Diones Nunes da Silva (antigo proprietário do caminhão), no valor de R$4.962,00 cada, junto à BV Financeira.
Também nos termos das razões de recorrer, apenas o Corolla foi entregue ao vendedor agravante pelo preço de R$80.000,00, o qual já o repassou. Diante disso, as partes firmaram um segundo contrato (ID. n. 110581492), em função do qual a agravante promoveu a transferência dos dois semirreboques para o recorrido, ficando reajustado que a transferência do cavalo mecânico ficaria para depois da compensação do citado cheque e quitação das parcelas do aludido financiamento.
Nestes termos, pelo segundo contrato, ficou subentendido que o Corolla entregue pelo agravado ao agravante, pelo preço de R$80.000,00, seria equivalente ao pagamento dos dois semirreboques. Consequentemente, os R$100.000,00 pendentes de pagamento corresponderiam ao preço do cavalo mecânico.
Ocorre que, além de o cheque ter sido devolvido, o adquirente não pagou as parcelas pendentes do financiamento do cavalo mecânico perante a credora fiduciária.
Logo, o deferimento em parte da liminar recursal para a busca e apreensão apenas do cavalo mecânico estaria assentada em duas razões principais: a primeira, no fato de o cavalo mecânico ainda não ter sido transferido para o nome do adquirente agravado perante o DETRAN, mesmo porque ainda consta o gravame (alienação fiduciária) em favor da BV Financeira; já a segunda, porque a entrega e o respectivo recebimento do Toyota Corolla XEI – que, inclusive, já foi negociado pelo agravante com terceiro – teria servido para a quitação dos dois semirreboques.
No entanto, conforme dispõe o caput do art. 493 do CPC/15 “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
Assim, aplicando-se analogicamente a referida norma ao presente recurso de Agravo de Instrumento, tenho que a superveniência de fatos/circunstâncias capazes de alterar a situação jurídica inicialmente colocada deve ser considerada para a reavaliação da medida deferida ab initio.
Na hipótese dos autos, não bastasse o incompreensível comportamento do adquirente agravado em colocar o cavalo mecânico e os dois semirreboques à venda em sites especializados, pelo preço total de R$250.000,00 (https://www.facebook.com/marketplace/item/193124896239991/?ref=whatsapp_share), certo é que as fotografias trazidas pelo agravante no novo pedido, ora em análise, demonstram que os semirreboques foram localizados desacompanhados do cavalo mecânico – o qual não foi encontrado pelo Oficial de justiça de Cardoso/SP encarregado de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão (Precatória n. 0001162-05.2021.8.26.0128) – circunstâncias que indiciam a tentativa do recorrido em esconder o mencionado caminhão, como forma de impedir o cumprimento da liminar recursal.
Diante disso, e nos termos do art.301 do CPC/15, conveniente a extensão da ordem de busca e apreensão para os semirreboques, como forma a obstar o agravado do comportamento furtivo ao cumprimento do que contratou, assim como para salvaguardar o custeio de verbas rescisórias contratuais e outras possíveis reparações.
Ante o exposto, defiro o pedido de ID. n. 112865491, para que a liminar recursal de busca e apreensão seja estendida para i) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e (ii) CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647, até ulterior deliberação, depositando-os em mãos da parte recorrente.
Comunique-se o Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora